Tribunal: STF
Processo: HC 88448
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. (i)
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: GRAVIDADE DO DELITO E ACAUTELAMENTO DO
   MEIO SOCIAL. (ii) RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXAURIMENTO.
   FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
1.      A prisão preventiva para garantia da
   ordem pública, fundada na gravidade do delito e na necessidade de
   acautelar o meio social, não encontra respaldo na jurisprudência
   do Supremo Tribunal Federal.
2.      Exaurida a instrução criminal, a
   prisão cautelar sob esse fundamento torna-se
   desnecessária.
        Ordem concedida.